Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-26.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009103-26.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GABRIEL SALAZAR CURTY - CPF: 020.125.561-83 (ADVOGADO), LENICE LIMA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 536.584.851-91 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JHONY MAIKON DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 105.759.231-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ROBERTO AQUINO JUNIOR - CPF: 062.758.471-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIO JUNIOR SANTOS MARQUES - CPF: 048.747.211-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ISRAEL DA SILVA XURE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Mandado de Segurança Criminal. Tráfico de Drogas. Restituição de Veículo Apreendido. Alegação de Mora Jurisdicional. Terceira Interessada. Ato omissivo. Demora na análise do pedido de restituição de bem apreendido. Liminar parcialmente concedida. Mérito. Pleito de Restituição Definitiva do Bem. Reconhecimento da Condição de Terceira de Boa-fé. Pleito subsidiário de nomeação da impetrante como fiel depositária. Impossibilidade. Existência de Dúvida Relevante quanto à Vinculação Instrumental do Automóvel à Traficância. Necessidade de Preservação da Constrição Cautelar. Via Mandamental. Ausência de Direito Líquido e Certo. Justiça gratuita. Pedidos de isenção de taxas de pátio e impedimento de uso administrativo do bem. Pleitos não conhecidos. Ordem parcialmente conhecida. Na parte conhecida,
Liminar ratificada
. Segurança Parcialmente Concedida em definitivo, Apenas Para Determinar a Apreciação do Pedido Originário. Ordem denegada quanto aos demais pedidos.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por
L.L.S.C.
em face de alegado ato omissivo atribuído ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, consistente na demora na apreciação do pedido de restituição de veículo apreendido no bojo de investigação relativa ao crime de Tráfico de Drogas, envolvendo
V.J.S.M.
, sobrinho da impetrante.

2.

Consta dos autos que o veículo GM/Chevrolet Onix Plus, placa RAN0I89/MT, foi apreendido em contexto de flagrante por tráfico de entorpecentes, após diligências policiais que culminaram na localização de substâncias entorpecentes em posse do investigado, o qual, em tese, utilizaria o automóvel para a modalidade denominada “delivery” de drogas. Elementos inquisitoriais e declarações testemunhais apontaram possível utilização reiterada do bem na dinâmica da traficância.

3.

Pretende-se o reconhecimento da condição de terceira de boa-fé, a restituição definitiva do veículo, a nomeação da impetrante como fiel depositária, a vedação de destinação administrativa do automóvel, bem como a isenção de taxas de pátio e a concessão da gratuidade judiciária. Subsidiariamente, busca-se autorização de uso do bem até o trânsito em julgado da ação penal.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o mandado de segurança mostra-se cabível diante da alegada omissão jurisdicional na apreciação do pedido de restituição de veículo apreendido; (ii) se a impetrante demonstrou direito líquido e certo à restituição imediata do automóvel; (iii) se restou comprovada, de plano, a condição de terceira de boa-fé desvinculada da atividade criminosa investigada; (iv) se a manutenção da constrição cautelar revela-se legítima à luz dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal; (v) se a utilização da via mandamental autoriza o exame aprofundado da titularidade material e da destinação concreta do bem apreendido e, (vi) se é cabível pedido de impedimento de uso administrativo do bem, isenção de taxas de pátio e justiça gratuita.

III. Razões de decidir

5.

O mandado de segurança possui natureza constitucional excepcional, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

6.

A alegada mora jurisdicional restou configurada no momento da impetração, circunstância apta a justificar o parcial deferimento liminar exclusivamente para determinar ao Juízo de origem a apreciação do pedido de urgência formulado no incidente restitutório.

7.

A restituição de bem apreendido pressupõe ausência de dúvida relevante quanto ao direito do reclamante e quanto à desvinculação instrumental do objeto em relação à infração penal apurada (artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal). Subsistindo controvérsia minimamente fundada acerca da utilização do veículo na prática criminosa, revela-se inviável a liberação do bem na estreita via mandamental.

8.

Os elementos informativos coligidos no Inquérito Policial revelam, em juízo de cognição sumária, possível utilização habitual do automóvel para transporte e entrega de entorpecentes, inclusive mediante relatos de que o investigado utilizaria o veículo na modalidade “delivery” de drogas, circunstância corroborada pelas declarações prestadas por sua companheira. Tal cenário afasta a liquidez e certeza necessárias à restituição imediata.

9.

A condição da impetrante como devedora fiduciante do automóvel não se confunde com domínio pleno e incontroverso sobre o bem, sobretudo porque a propriedade resolúvel pertence à instituição financeira credora fiduciária. Ademais, a posse direta do veículo era exercida pelo investigado no momento da apreensão, reforçando dúvida objetiva acerca da efetiva disponibilidade material e destinação concreta do automóvel.

10.

A aferição da alegada boa-fé da impetrante demanda incursão probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do mandado de segurança, mormente diante da relação familiar existente entre a impetrante e o investigado, da posse direta exercida por este e dos elementos indicativos de instrumentalização do veículo na traficância.

11.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual orienta que a restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas exige demonstração inequívoca de desvinculação do bem da atividade ilícita, sendo inadmissível dilação probatória na via mandamental para esclarecimento da titularidade material, posse efetiva e boa-fé do requerente.

12.

Eventuais pedidos de perdimento ou utilização administrativa do automóvel deverão ser apreciados pelo Juízo natural da causa, nos autos do Inquérito Policial, observando-se a proteção legal conferida ao terceiro de boa-fé, nos termos do art. 91, inciso II, do Código Penal e dos arts. 62 e 63, §1º, da Lei n. 11.343/2006.

13.

A pretensão de isenção de taxas de pátio resta prejudicada diante da manutenção da constrição cautelar, sem prejuízo do entendimento jurisprudencial segundo o qual eventual restituição futura do bem não poderá ser condicionada ao pagamento de despesas administrativas sem previsão legal expressa.

14.

O pedido de gratuidade judiciária perde objeto, porquanto o mandado de segurança possui isenção constitucional de custas no âmbito do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

16.

Segurança parcialmente conhecida. Liminar ratificada concedida em definitico, apenas, para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT a apreciação do pedido de urgência formulado no incidente de restituição de coisa apreendida, denegando-se a ordem quanto aos pleitos de restituição definitiva do veículo, reconhecimento de terceira de boa-fé e nomeação como fiel depositária.

Pedido de uso administrativo formulados nos Ofícios SEJUS n. 02285/2026 e PM n. 09477/2026 e de isenção de taxa de pátio, não conhecidos.

Tese de julgamento
: “1. O mandado de segurança é cabível, excepcionalmente, para impugnar omissão jurisdicional apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional. 2. A restituição de veículo apreendido em investigação por tráfico de drogas exige ausência de dúvida relevante quanto à titularidade material, à boa-fé do reclamante e à desvinculação instrumental do bem em relação à atividade criminosa. 3. A existência de elementos informativos indicativos de utilização habitual do automóvel na traficância inviabiliza a restituição imediata na via mandamental. 4. A análise aprofundada acerca da titularidade efetiva, posse direta e boa-fé do requerente demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. 5.

Os pedidos de uso administrativo do veículo devem ser apreciados pelo Juízo natural, com observância à proteção do terceiro de boa-fé. 6. Pedido de isenção de taxas de pátio prejudicado pela manutenção da apreensão. Pedido de gratuidade judiciária prejudicado, ante a isenção constitucional de custas em mandado de segurança.”

_______________

Dispositivos citados
: Constituição da República, art. 5º, incisos XXXV e LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º, 7º, inciso I, e 25; Código de Processo Penal, arts. 118, 120 e 133-A; Código Penal, art. 91, inciso II; Lei n. 11.343/2006, arts. 62 e 63, §1º; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, inciso XXII.

Jurisprudências relevantes mencionadas
: STJ - AgRg no RMS: 73696 SP 2024/0206595-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024;
AgRg no REsp: 1977052 SP 2021/0387949-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022; TJMT
N.U 1016633-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026, N.U 1033595-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Lenice Lima dos Santos Crdoso
, por meio de advogado constituído,
Gabriel Salazar Curty (
OAB MT31368/O), impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato omissivo atribuído ao
Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, Dr.
Wladimir Perri
, em razão de suposta morosidade na apreciação de pedido de restituição de veículo apreendido veiculado nos autos da
Cautelar Inominada de Pedido de Restituição de Veículo, de n. 1024785-26.2025.8.11.0042
, referente ao veículo
GM/Chevrolet Onix Plus, placa RAN0I89/MT,
apreendido em contexto de investigação relacionada, em tese, ao delito de Tráfico de Drogas, decorrente dos autos do Inquérito Policial de nº. 1045353-86.2025.8.11.0002.

Em linhas gerais, a impetrante afirma ser proprietária do veículo
GM/Chevrolet Onix Plus 10TAT PR2
, cor branca, ano 2019, placa RAN0I89/MT, Renavam n.º 01217576735, adquirido em setembro de 2025, mediante financiamento junto ao Banco BV Votorantim, contrato n.º 611016994, com alienação fiduciária registrada em 12.9.2025.

Sustenta que o automóvel foi apreendido em 4.11.2025, durante flagrante envolvendo seu sobrinho,
Vinício Junior Santos Marques
, a quem o teria emprestado pontualmente, embora não figure como investigada ou denunciada na ação penal n.º 1045353- 86.2025.8.11.0002.

Relata que, em 16.12.2025, ajuizou incidente de restituição de coisa apreendida, instruído com documentos comprobatórios da propriedade e do financiamento do veículo, negativa administrativa de devolução e elementos médicos relativos à sua genitora, Sra.
Fortunata Jovina dos Santos,
portadora de câncer CEC de colo uterino metastático e atualmente acamada, ressaltando que o automóvel foi adquirido justamente para viabilizar seu transporte e os cuidados necessários ao tratamento de saúde.

Reforça que a urgência na apreciação e no deferimento do pedido decorre do agravamento do quadro clínico da Sra.
Fortunata,
comprovado por ressonância magnética realizada em 5.2.2026, que apontou, entre outros achados relevantes, possíveis fraturas entre outras complicações importantes de saúde.

Aduz, ainda, que após a redistribuição do feito à
3ª Vara Criminal de Várzea Grande,
o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido em 18.12.2025, com fundamento no art. 118 do CPP (ID 350671870 – Págs. 42/43), tendo a defesa replicado no mesmo dia e reiterado a urgência em 14.1.2026, 10.2.2026 e 20.2.2026, até então não apreciado.

Esclarece que os autos permaneciam conclusos desde 18.12.2025 e que, até 3.3.2026, sem que houvesse decisão sobre o pedido de restituição ou sobre as tutelas de urgência, configurando omissão judicial por 78 dias.

Sustenta, por fim, que os Ofícios SEJUS n. 02285/2026 e PM n. 09477/2026, constantes dos autos do Inquérito, revelariam interesses administrativos conflitantes sobre o veículo apreendido: enquanto a SEJUS teria requerido sua alienação antecipada ou destinação patrimonial, sob o fundamento de evitar depreciação e perda de valor econômico, a Polícia Militar teria pleiteado a utilização do automóvel como viatura administrativa do RPMON. Segundo a defesa, tais pedidos reforçariam a urgência da tutela, pois evidenciariam risco concreto de uso, deterioração, alienação ou destinação do bem antes de decisão definitiva sobre a propriedade, a boa-fé da impetrante e eventual perdimento.

Assim, em sede
liminar,
requereu a imediata nomeação da Impetrante como fiel depositária do veículo GM/Chevrolet Onix Plus, placa RAN0I89/MT, com autorização de uso, mediante termo de compromisso, até o trânsito em julgado da ação penal de origem. Subsidiariamente, pleiteou que fosse determinado ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande que apreciasse a tutela de urgência no prazo de 48 horas, sob pena de avocação e julgamento direto pelo Tribunal.

No
mérito
, requer a concessão da segurança para reconhecer sua condição de terceira de boa-fé, determinar a restituição definitiva do veículo ou, subsidiariamente, confirmar sua nomeação como fiel depositária; indeferir os pedidos constantes dos Ofícios SEJUS n.º 02285/2026 e PM n.º 09477/2026; isentá-la das taxas de pátio, reboque e armazenamento; além da concessão da justiça gratuita (ID 350671862).

Anexou documentos (ID 350671873).

O pedido liminar foi parcialmente deferido em 6.3.2026, determinando-se ao
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
que apreciasse, no prazo de 10 dias, o pedido de urgência formulado no Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n.º 1024785-26.2025.8.11.0042, bem como prestasse, no mesmo prazo, as informações pertinentes a esta Corte (ID 351391366).

Em 20.3.2026, a impetrante manifestou nos autos, informando que até aquela data, o douto Magistrado não teria cumprido a decisão liminar (ID 354736359).

Em decisão datada em 24.3.2026, registrou-se que, apesar do prazo concedido, o Juízo impetrado não havia apreciado o pedido de urgência nem prestado informações. Diante disso, concedeu-se prazo adicional e improrrogável de 48 horas para cumprimento da liminar, afastando-se, por ora, o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, diante da ausência de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e de maturidade suficiente do feito (ID 355458360).

Novamente, a defesa peticionou nos autos, em 6.4.2026, conforme ID 358486362, requerendo o recebimento da decisão de 30.3.2026 como informações extemporâneas da autoridade coatora e o julgamento do mérito com os elementos já constantes dos autos.

No mérito, postulou a concessão da segurança para reconhecer a impetrante como terceira de boa-fé, determinar a restituição definitiva do veículo
GM/Chevrolet Onix Plus, placa RAN0I89/MT,
com isenção de taxas, ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária, com autorização de uso até o trânsito em julgado da ação penal n.º 1045353-86.2025.8.11.0002. Requereu, ainda, a apuração das condições atuais do veículo e a manutenção da liminar para impedir alienação, leilão ou transferência do bem antes do julgamento do mérito (ID 358486362).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
, mas se acaso conhecido, ela denegação da segurança, nos termos da seguinte ementa (ID 359349897).

“Mandado de Segurança Criminal: Busca-se a restituição de veículo apreendido no curso de persecução penal (veículo GM/Chevrolet Onix Plus, placa RAN0I89/MT), ou, subsidiariamente, a adoção de providência judicial que assegure a apreciação do pedido de urgência formulado no incidente de restituição de coisa apreendida, sob a alegação de omissão judicial e violação a direito líquido e certo da impetrante – Liminar deferida em parte – Superveniência de decisão do Juízo de origem, que apreciou o pedido de restituição e o indeferiu no bojo do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida nº 1024785-26.2025.8.11.0042 – É assente na jurisprudência pátria que o mandado de segurança constitui via inadequada para a restituição de bens apreendidos, porquanto, nos termos da Súmula nº 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. (N.U 1001299-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) – Outrossim, o bem foi apreendido durante prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, quando se encontrava na posse do sobrinho da impetrante – Propriedade formal comprovada – Insuficiência, contudo, para o reconhecimento imediato da condição de terceira de boa-fé – Interesse do bem para a persecução penal não afastado de plano – Nomeação como fiel depositário – Medida excepcional – Ausência de comprovação de risco concreto de perecimento ou depreciação do bem – Situação pessoal sensível que não configura direito líquido e certo – Pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da segurança”.

Mais uma vez, a defesa peticionou nos autos sob ID 362440877, almejando o conhecimento do
writ
e, por consequência, a concessão da segurança, em 3.4.2026.

Os autos foram conclusos para julgamento em 9.4.2026, quando, em 18.5.2026, a defesa peticionou requerendo a inclusão do feito em pauta para julgamento na sessão síncrona (vídeo conferência) (ID 368295864).

As informações foram prestadas sob ID 368615393, no dia 19.5.2026, oportunidade em que o Magistrado, Dr.
Wladymir Perri
, ressaltou que proferiu a decisão nos autos da cautelar de n.
1024785-26.2025.8.11.0042,
no dia 30.3.2026, no sentido de que indeferiu o pedido vindicado pela defesa de restituição do veículo.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

De início,
assenta-se que o mandado de segurança constitui ação constitucional de natureza mandamental, destinada à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, cuja comprovação reclama prova pré-constituída, suficiente para evidenciar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a ilegalidade ou o abuso de poder atribuído à autoridade pública, ou a agente no exercício de função estatal, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Embora a Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal restrinja, em regra, o cabimento do mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso ou correição, a jurisprudência admite, excepcionalmente, o manejo do
writ
quando evidenciada manifesta ilegalidade, abuso de poder ou lesão a direito líquido e certo demonstrável por prova pré-constituída, especialmente em hipóteses envolvendo terceiro juridicamente interessado, conforme orientação da Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, além da condição de terceira interessada, a impetração volta-se contra possível omissão judicial na apreciação de pedido de restituição, formulado após a apreensão e de veículo apreendido no contexto de apuração da prática de crime de Tráfico de Drogas. Essa circunstância, em tese, configura negativa de prestação jurisdicional, tornando cabível a via mandamental para impugnar ato omissivo da autoridade judicial, à luz do art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e do art. 5º, XXXV, da Constituição da República que assim prevê: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Frise-se, por fim, que tal encaminhamento, além de se revelar o mais adequado às particularidades do caso concreto, resulta de criteriosa análise de recentes acórdãos proferidos pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, buscando este Relator prestigiar a orientação jurisprudencial desta Corte, a exemplo dos Mandados de Segurança de n. 1048153-93.2025.8.11.0000, julgado em 19.2.2026, de relatoria do Desembargador
Marcos Machado
; n. 1017162-37.2025.8.11.0000, julgado em 16.4.2026, de relatoria do Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues;
n. 1000865-18.2026.8.11.0000, julgado em 1.4.2026, de relatoria do Desembargador
Lídio Modesto da Silva Filho
; n. 1001369-24.2026.8.11.0000 e n. 1002276-96.2026.8.11.0000, ambos julgados em 19.3.2026; n. 1028308-75.2025.8.11.0000, julgado em 28.11.2025; n. 1036841-23.2025.8.11.0000, julgado em 5.2.2026, estes quatro últimos de relatoria do Desembargador
Gilberto Giraldelli;
e n. 1016633-18.2025.8.11.0000, julgado em 5.2.2026, de relatoria do Desembargador
Hélio Nishiyama,
todos apreciados à unanimidade.

Delineados esses contornos, a impetrante se insurge
contra
ato omissivo
atribuído ao
Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, Dr.
Wladimir Perri
, em razão de
suposta morosidade na apreciação de pedido de restituição de veículo apreendido
veiculado nos autos da
Cautelar Inominada de Pedido de Restituição de Veículo, de n. 1024785-26.2025.8.11.0042
.

Resumidamente, a impetrante alega ser a legítima proprietária do veículo
GM/Chevrolet Onix Plus, placa RAN0I89/MT,
apreendido, no dia
13.11.2025
,
no contexto de prisão em flagrante pela suposta prática do delito de Tráfico de Drogas, envolvendo
Vinício Junior Santos Marques
, sobrinho da requerente, que estava na posse do automóvel no momento da abordagem policial.

Entre os documentos acostados, consta extrato do veículo emitido em 12.12.2025, referente ao GM/Chevrolet Onix Plus 10TAT PR2, cor branca, ano/modelo 2019/2020, placa RAN0I89, Renavam 01217576735, no qual há registro de alienação fiduciária informado pelo Banco Votorantim S.A. em 12.9.2025, em favor da impetrante
Lenice Lima dos Santos Cardoso
, além de intenção de venda em seu nome lançada em 15.9.2025); Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, que registra a transferência do bem de
Adriana Conceição Ferreira do Nascimento
para a impetrante, pelo valor declarado de R$ 70.000,00, com identificação do mesmo Renavam 01217576735 e chassi 9BGEY69H0LG151889 (ID 350671870 - Págs. 18 a 21).

Segundo consta dos autos do Inquérito Policial n. 1045353-86.2025.8.11.0002, na tarde de
4.11.2025
, policiais militares do GAP 01 realizavam patrulhamento tático no bairro Jardim Glória II, em Várzea Grande/MT, quando foram abordados por um transeunte não identificado, o qual informou que um indivíduo conhecido pelo vulgo “Sula” estaria comercializando entorpecentes no Distrito de Bom Sucesso.

De posse das informações, a equipe deslocou-se até a Rua Gil João da Silva, n. 1880, Bairro Bom Sucesso, onde abordou
Agnaldo Isarael da silva Xure,
em frente à residência dele. Durante busca pessoal, foram encontradas 05 porções de maconha em seu bolso. Em seguida, após indicação do próprio conduzido, os policiais localizaram no telhado da residência 15 porções de maconha, 1 tablete de maconha, 1 balança de precisão e 1 tesoura utilizada para fracionamento de drogas.

Na sequência,
Agnaldo
relatou que teria adquirido os entorpecentes de dois indivíduos conhecidos pelos vulgos “Jacaré” (
Luiz Roberto Aquino Junior
) e “Jhonny” (
Jhony Maikon dos Santos Figueiredo
), residentes no bairro Santa Isabel, nesta capital. Em razão disso, os policiais deslocaram-se ao endereço indicado, onde abordaram
Luiz
“Jacaré” e
Jhonny.
No imóvel, foram localizados 30 papelotes de cocaína — 15 pertencentes a
Luiz Roberto
e 15 a
Jhonny
— além de 1 balança de precisão, 1 tubo de linha, aparelhos celulares e diversos chips da operadora Vivo.

Posteriormente,
Luiz
e
Jhonny
informaram que
Vinicio
estaria no Posto Free, situado na Avenida Mário Andreazza, em Várzea Grande/MT, aguardando outro indivíduo para efetuar a comercialização de entorpecentes. No local, a equipe visualizou um veículo GM/Onix branco ocupado por um casal, identificando o condutor como
Vinicio
e a passageira como sua namorada
Katrine de Deus
, gestante. Durante a busca veicular, foram localizadas 4 porções de maconha entre o banco e as pernas do condutor, bem como uma sacola posicionada sob o assento do motorista contendo 45 porções adicionais da mesma substância, razão pela qual todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia (ID 215200207).

Em razão desse cenário, o veículo conduzido por
Vinício

foi apreendido, e Vinícius, conduzido até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

A título de conhecimento, a denúncia foi oferecida em 11.12.2025, oportunidade na qual imputou ao sobrinho da requerente,
Vinício
, a prática, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (art.
33,
caput
da Lei 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código Penal), consignando a respeito do veículo que, embora este tenha negado a traficância, a companheira dele,
Katrine de Deus
,
“
prestou declarações (ID 215200207 fls.22-23), oportunidade em que afirmou que tinha ciência de que ele vendia drogas, mas que havia pedido para ele parar. Disse ainda, que no dia dos fatos, ele havia falado que entregaria algo a alguém, mas que não sabia que ele estava com drogas
”
(ID 215200207 e ID 215200207 - Pág. 53 – autos do Inquérito Policial).

Na sequência, a defesa da requerente instaurou o
Incidente nº 1024785-26.2025.8.11.0042,
o qual foi distribuído ao Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
em
16.12.2025
, tendo o pedido sido reiterado em diversas oportunidades, sem, contudo, ser apreciado.

Foi exatamente nesse contexto de
mora jurisdicional
que justificou o
deferimento parcial da liminar,
em decisão datada no dia 6.3.2026, não para determinar diretamente a restituição de veículo ou a nomeação da impetrante como fiel depositária, mas apenas para
determinar que a autoridade impetrada apreciasse o pedido de urgência formulado na origem
, preservando-se, assim, a competência funcional do Juízo natural para examinar a matéria em primeiro lugar (ID 351391366).

A providência mostrou-se adequada e proporcional, porquanto objetivou, de um lado assegurar o direito da impetrante à obtenção da resposta jurisdicional em prazo razoável, e de outro, evitou indevida supressão de instância quanto ao mérito dos pedidos.

No entanto, em 20.3.2026, a impetrante informou o descumprimento da decisão liminar pela autoridade apontada como coatora (ID 354736359). Diante disso, em 24.3.2026, foi consignado que o Magistrado ainda não havia apreciado o pedido de urgência nem encaminhado as informações requisitadas, razão pela qual se concedeu prazo adicional e improrrogável de
48 horas
para cumprimento da determinação, afastando-se, naquele momento, o julgamento imediato do mérito, ante a ausência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e a insuficiente maturação do feito (ID 355458360).

Posteriormente, a defesa requereu o recebimento da decisão proferida em
30.3.2026
como informações extemporâneas da autoridade coatora (art.
7.º, I, Lei n.º 12.016/2009)
, postulando, ainda, o julgamento do mérito com base nos elementos já constantes dos autos (ID 358486362).

No mérito, reiterou o pedido de reconhecimento da impetrante como terceira de boa-fé, com a restituição definitiva do veículo, isenção de taxas ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária até o trânsito em julgado da ação penal n.º 1045353-86.2025.8.11.0002, além da manutenção da liminar para impedir alienação, leilão ou transferência do bem.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João
Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo não conhecimento do
mandamus
e, subsidiariamente, pela denegação da segurança (ID 359349897).

Em 3.4.2026, a defesa reiterou o pedido de conhecimento do writ e concessão da segurança, sustentando que a impetração se volta contra omissão judicial, pois o pedido de restituição permaneceu sem análise por 78 dias, sendo extemporânea a decisão proferida apenas em 30.3.2026.

Alegou, ainda, que o recurso de apelação interposto na cautelar não possui efeito suspensivo nem assegura resultado útil imediato; que a propriedade do veículo foi comprovada por documentos anteriores ao flagrante; que o bem está gravado com alienação fiduciária em favor do Banco BV Votorantim; que não houve perícia ou diligência específica sobre o automóvel; e que a denúncia não o indicou como instrumento do crime. Por fim, defendeu a presunção de boa-fé da impetrante, a insuficiência do mero parentesco com o investigado para comprovar má-fé e a existência de prejuízo concreto decorrente da permanência do veículo em pátio estatal enquanto subsiste o pagamento do financiamento (ID 362440877).

Os autos foram conclusos para julgamento em 9.4.2026 e, em 18.5.2026, a defesa postulou a inclusão do feito em pauta de sessão síncrona por videoconferência (ID 368295864). Por fim, em 19.5.2026, foram prestadas informações pela autoridade coatora, ocasião em que o Magistrado Dr.
Wladymir Perri
comunicou ter indeferido, em 30.3.2026, o pedido de restituição do veículo nos autos da cautelar n. 1024785-26.2025.8.11.0042, consoante informações prestadas sob ID 368615393:

“... resta claro, pelo depoimento da namorada do Sr. VINICIUS JUNIOR SANTOS MARQUES ( um dos réus no evento criminoso – tráfico de entorpecente ), que a posse do veículo estava e, quiçá, sempre esteve na posse do citado réu, para tanto, basta verifica pelo termo de declaração da Senhorita KATRINE DE DEDUS ( Termo de Declaração n.º 2025.8.256967 - IP n.º 1045353-86.2025.8.11.0002 ), cujo informa que o citado réu ofereceu deixá-la em sua residência.

Nesse sentido, peço vênia, para transcrever o depoimento da citada senhorita, veja:

“ ... .

DECLAROU: QUE namora com o VINICIUS JUNIOR a 4 meses; QUE esta gestante de 2 meses; QUE ainda não moram juntos; QUE passou o final de semana na casa do VINICIUS; QUE por volta das 18hs o VINICIUS falou que precisava sair e falou
QUE PODERIA LEVA-LA EM CASA;
QUE então ela falou que iria com ele;
QUE ANTES DE IREM PARARAM EM POSTO DE COMBUNSTIVEL E ELE FALOU QUE SO IRIA ENTREGAR ALGO
para alguem, momento que a Policia Militar ja o abordaram; QUE não tinha visto que o mesmo estava em posse de drogas;
QUE TINHA CIENCIA QUE ELE FAZIA VENDAS DE DROGAS POIS ELE HAVIA LHE CONTATODO A ALGUNS DIAS ATRÁS
, mas como estava gravida havia pedido para que ele para-se de vender; “ ( Destaque Nosso )

Ora Excelência, como se nota do depoimento, QUEM POSSUÍA A POSSE DIRETA DO VEÍCULO, NUNCA FOI A IMPETRANTE, pois, a requerente era, tão somente, DEVEDORA FIDUCIÁRIA, no entanto, quem
utilizava o veículo
, por sua vez,
era o indiciado VINICIO
, como deixa claro sua namorada KATRINE DE DEUS, em seu depoimento prestado perante autoridade policial, portanto, POSSUIDOR DIRETO do veículo, diga-se, qual utilizava para o tráfico, sempre foi o citado indiciado.

De mais a mais, é o próprio advogado da impetrante qual afirma que o bem (veículo ) é de propriedade da instituição financeira, pois, veja que ficou consignado em sua última postulação, ainda, sob o tópico 2.1 – “propriedade comprovada”, veja: “
O confisco penal não pode atingir bem de propriedade de instituição financeira
...” ( Destaque Nosso ).

Portanto, como se observa,
qualquer um
(Instituição Financeira e o próprio indiciado Vinicio )
seria parte legitima para impetrar o mandado de segurança
, contudo,
JAMAIS a impetrante
( Sr.ª LENICE ), justamente,
por não estar exercendo a posse direta do veículo, tanto é que foi apreendido com o indiciado VINICIO
, e
muito menos vem a ser proprietária do veículo, já que encontra alienado fiduciariamente a instituição bancária, portanto, legítimo proprietário do veículo.

Dessa forma,
resta claro que FALTA IMPETRANTE LEGITIMIDADE AD CAUSA para se valer da presente ação constitucional
, que é o MANDADO DE SEGURANÇA.

Ah! Poderia alegar, como alegado foi, que vem pagando mensalmente as parcelas de um veículo apreendido, circunstância essa que a legitimaria e demonstraria ser possuidora do veículo, pois, ledo engano da defesa, se essa foi a intenção,
a uma
, porque o fato de pagar não significa que seja apenas para evitar a inadimplência em seu nome e futura consequências desse ato;
a duas
, porque o fato de pagar não significa que seja feita, tão somente, para alcançar o presente objetivo, sem, que com isso, significa pertencer ao indiciado, ou então, a qualquer outra pessoa,
a três
, porque em situações de criminalidade é comum a utilização de familiares ou interposta pessoas para o registro de bens, justamente, buscando blindá-lo de medidas patrimoniais.

Por essas considerações, insisto, é que me leva à concluir pela ilegitimidade ativa ad causam.

Superado por essa questão, tenho faltar também outra condição de ação, qual seja, decorrente de interesse de agir superveniente, justamente, pela perda do objeto.

Senão vejamos.

Diz o impetrante, que o
mandamus
foi interposto em decorrência da omissão ( demora na apreciação do pedido de restituição ), inclusive, falando em desobediência ( Pasme! ), contudo, só esclarecendo ao advogado, que a carreira da magistratura não é carreira militar, pois, inexiste hierarquia entre magistrados ( Juízes e Desembargadores ).

Pois bem.

O nó górdio da questão, pertinente a esse tema, é saber se a decisão tardia ocasiona perda de objeto no mandado de segurança interposto em decorrência de omissão, sendo que a resposta a essa indagação é uma única só, qual seja, que SIM, contudo não de forma automática.

No caso
sub oculis,
o MS ocorreu na OMISSÃO da DEMORA DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO e requerida no incidente de restituição de veículo ( Feito n.º 1024785-26.2025.8.11.0002 ), portanto, essa foi a razão da interposição do MS, tanto é que a defesa técnica no item 1.1 da sua última peça processual, trata, comenta, ataca essa demora, razão da impetração.

Ora, com o julgamento ( indeferimento do pedido de restituição ), evidentemente, que desapareceu objeto dessa ação, tanto é verdade, que o pedido final da impetrante, visa a restituição imediata e definitiva do veículo para a impetrante, diga-se, conforme consignado, desapareceu esse objeto, com o indeferimento do pleito formulado no incidente de restituição de veículo.

Portanto, se objeto da ação do MS já foi apreciado oportunamente em outra demanda, como no caso em testilha, então, o MS TORNOU OU É PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

Por outra banda, caso Vossa Excelência, entenda, por sua vez, que objeto do MS seja reconhecer a condição de terceiro de boa-fé, como pretendido pelo advogado, como se nota do pedido alternativo formulado na última peça processual, com maior, então, é que o MS tem que ser julgado improcedente, eis que, esse “remédio” constitucional se prestar ampara direito líquido e CERTO. Ora, se pretende o reconhecimento de um direito, então, falta pressuposto/requisito desta ação constitucional, cujo é justamente ausência desse DIREITO LÍQUIDO e CERTO.

Finalmente, por falta de tempo, deixo de aprofundar nas demais questões arguidas pela defesa, pois, ao contrário do nobre advogado, nesta unidade judiciária NÃO possuo 10 ( Dez ) processos como subscritor daquela processual (MS), entretanto, atualmente encontram registrados 1.343 ( Um Mil Trezentos Quarenta Três ) procedimentos criminais tramitando nesta unidade judiciária, conforme dado obtidos do OMINI, cujo a tempo 02 ( Dois ) turnos venho fazendo nesta unidade judiciária, caso haja alguma dúvida nesse sentido, basta oficializar o DAPI aonde com certeza irá encontrar decisões proferidas de madrugada”.

Superada essa narrativa, cumpre analisar o mérito do presente
mandamus,
no qual, em resumo, se busca a restituição do veículo ou, subsidiariamente, o reconhecimento da impetrante como terceira de boa-fé e sua nomeação como fiel depositária, além do indeferimento das pretensões veiculadas nos Ofícios SEJUS n. 02285/2026 e PM n. 09477/2026, da isenção de taxas de pátio, reboque e armazenamento e da concessão da justiça gratuita. Subsidiariamente, caso não deferida a restituição definitiva, pleiteia, ao menos, a sua nomeação como fiel depositária do automóvel, com autorização de uso até o trânsito em julgado da ação penal, a fim de evitar a deterioração do bem em pátio estatal e permitir sua utilização no transporte da genitora enferma, Sra.
Fortunata Jovina dos Santos
(ID 350671862).

Quanto aos ofícios, a defesa sustenta que a SEJUS teria requerido a alienação antecipada ou destinação patrimonial do veículo, enquanto a Polícia Militar teria manifestado interesse em utilizá-lo como viatura administrativa do RPMON. Para a impetrante, tais pedidos seriam inviáveis, pois recaem sobre bem de terceira de boa-fé, ainda gravado com alienação fiduciária e sem decisão definitiva de perdimento, além de reforçarem a urgência da tutela diante do risco de uso, deterioração ou alienação do automóvel.

Registra-se que a decisão proferida em 30.3.2026 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos do Incidente n. 1024785-26.2025.8.11.0042, indeferiu expressamente o pedido de restituição do veículo, constituindo ato judicial sujeito à via recursal própria. Tanto assim que a defesa interpôs apelação criminal em 14.4.2026 (ID 227318453), e, ainda que sustente a ausência de efeito suspensivo e de resultado útil imediato do recurso (ID 362440877), tal circunstância não autoriza a utilização do mandado de segurança para rediscutir o mérito da restituição, a não ser, em casos excepcionalíssimas, como é o caso da via eleita.

Nada obstante, a fim de verificar eventual hipótese de concessão da ordem, impõe-se examinar se a decisão impugnada revela flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder apto a justificar a excepcional intervenção mandamental.

Com efeito, o art. 120 do Código de Processo Penal condiciona a restituição da coisa apreendida à inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, ao passo que o art. 118 do mesmo diploma processual estabelece que os bens apreendidos devem permanecer à disposição do Juízo enquanto interessarem ao processo, de sorte que, subsistindo controvérsia minimamente fundada acerca da titularidade efetiva, da destinação lícita ou da vinculação instrumental do bem à infração penal apurada, não se mostra juridicamente possível a liberação imediata, sobretudo na via estreita do mandado de segurança, que reclama prova pré-constituída e direito líquido e certo demonstrado de plano.

No caso dos autos, os elementos informativos reunidos no Inquérito Policial n. 1045353-86.2025.8.11.0002 apontam, em tese, para a utilização do automóvel vindicado pela impetrante como possível instrumento empregado na dinâmica da traficância, não se tratando, portanto, de mera conjectura abstrata ou de ilação desprovida de suporte mínimo no acervo inquisitorial.

Com efeito, conforme consignado no Boletim de Ocorrência, a equipe do GAP 01 do 4º BPM registrou que
Vinicio Junior Santos Marques
, apontado inicialmente como proprietário do veículo, teria relatado aos policiais responsáveis pelas diligências,
Jefferson Fraga da Silva
e
Renan Diego Assunção de Lara
, que utilizava, em tese, o automóvel na modalidade “delivery” de entorpecentes (ID 215200207 — autos do IP). Tal circunstância, por si só, projeta dúvida importante sobre a pretendida desvinculação do bem em relação aos fatos investigados.

No mesmo compasso, a testemunha
Katrine de Deus
, namorada de
Vinicio Junior Santos Marques
e igualmente conduzida à Delegacia de Polícia, declarou que tinha ciência de que ele realizava a venda de entorpecentes, pois ele próprio lhe teria contado dias antes, e que, no dia dos fatos, ambos pararam em um posto de combustível, ocasião em que
Vinicio
disse que “entregaria algo a alguém” (ID 215200207 — Pág. 22 — autos do IP).

A par desse recorte, verifica-se que o acervo informativo não se limita a dados periféricos ou a suposições genéricas acerca de eventual contato do automóvel com a prática delitiva. Ao revés, há elementos concretos que indicam, ao menos neste momento de cognição sumária, a possível utilização habitual do veículo na dinâmica do crime de tráfico de drogas por
Vinicio Junior Santos Marques
, notadamente o registro de que ele teria admitido o emprego do automóvel na modalidade “delivery” de entorpecentes, bem como a declaração de
Katrine de Deus
no sentido de que tinha ciência da atividade ilícita por ele desempenhada e de que, no dia dos fatos, o deslocamento ao posto de combustível teria sido justificado pela entrega de algo a terceiro.

Tais circunstâncias impedem o reconhecimento, de plano, da inexistência de interesse processual na manutenção da constrição, sobretudo porque a restituição prevista no art. 120 do Código de Processo Penal exige ausência de dúvida relevante quanto ao direito do reclamante e quanto à desvinculação do bem em relação à infração penal apurada.

Não passa despercebida a delicada situação de saúde da genitora da impetrante, circunstância que, embora revele cenário humanamente sensível e digno de consideração, não possui, por si só, aptidão jurídica para afastar os óbices legais à restituição do veículo apreendido, sobretudo diante da subsistência de elementos concretos que recomendam, ao menos neste momento processual, a manutenção da constrição cautelar do bem.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses dessa natureza, exige especial cautela, porquanto, para a restituição de veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas, mostra-se relevante aferir se o bem era habitualmente utilizado para a prática criminosa ou se havia sido especialmente preparado para tal finalidade, tendo a Corte Cidadã assentado que:

“I. Caso em exame 1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por André Luis Pontes contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou segurança para restituição de veículo apreendido em ação penal em andamento, sob alegação de ausência de direito líquido e certo. II . Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à restituição do veículo apreendido, considerando a alegação de boa-fé na aquisição do bem e a pendência de processo criminal.
III. Razões de decidir 3 .
O Superior Tribunal de Justiça entende que a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado depende da ausência de interesse do processo e da inexistência de dúvidas sobre o direito reivindicado.
4.
O Tribunal de origem reconheceu que a situação do veículo ainda interessa ao processo criminal, não havendo liquidez e certeza no direito alegado.
5 . A alegação de boa-fé na aquisição do bem demandaria dilação probatória, inadmissível na via do mandado de segurança.IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no RMS: 73696 SP 2024/0206595-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Destaquei.

6. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito, o que não ficou comprovado no caso dos autos . Precedentes: AgRg no REsp 1185761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp 1053519/PR, Rel . Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, Dje 01/08/2011. 7. Agravo regimental provido, em parte, apenas afastar a pena de perdimento do bem e determinar a restituição do veículo Corolla, placa EBX-5787 ao proprietário”. (STJ - AgRg no REsp: 1977052 SP 2021/0387949-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Na espécie sob aferição, ao contrário do que sustenta a impetrante, o conjunto informativo até então produzido revela dados concretos indicativos da utilização do automóvel por
Vinicio
na execução da traficância, sobretudo no transporte e na entrega de entorpecentes, circunstância que afasta a certeza necessária à restituição imediata e recomenda a preservação da constrição.

Some-se a isso que a própria defesa, ao sustentar que “o confisco penal não pode atingir bem de propriedade de instituição financeira”, reconhece que a propriedade resolúvel do veículo pertence ao Banco BV Votorantim S.A., em razão da alienação fiduciária, circunstância que evidencia não ostentar a impetrante domínio pleno, livre e incontroverso sobre o automóvel, mas, sim, a condição jurídica de devedora fiduciante, titular de interesse patrimonial sobre o bem, porém desprovida da propriedade plena que pretende fazer valer, de forma imediata, pela via mandamental.

Ademais, a posse direta do automóvel, no momento da apreensão, era exercida por
Vinicio
, e não pela impetrante, dado que, conjugado aos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial n. 1045353-86.2025.8.11.0002, reforça a existência de controvérsia objetiva acerca da real disponibilidade material do veículo, de sua destinação concreta e de sua alegada desvinculação em relação à atividade ilícita investigada.

Não se desconhece que o mandado de segurança foi impetrado por pessoa diversa do investigado
Vinicio,
justamente por quem figura como devedora fiduciante do veículo em razão do financiamento celebrado com o Banco BV Votorantim S.A. Essa circunstância, todavia, não basta, por si só, para evidenciar direito líquido e certo à restituição imediata do automóvel, pois a controvérsia posta nos autos não se exaure na titularidade formal ou no interesse jurídico decorrente do contrato de alienação fiduciária, alcançando, de modo relevante, a efetiva posse, o uso concreto do bem e sua possível instrumentalização na dinâmica da traficância.

Nesse contexto, embora a boa-fé da impetrante não possa ser descartada aprioristicamente, também não se encontra demonstrada com a liquidez e certeza exigidas pela via mandamental. A existência de elementos que apontam para o suposto uso reiterado do veículo por
Vinicio
em atividade de traficância, somada à relação familiar existente entre ambos, à circunstância de o automóvel estar sob a posse direta do investigado no momento da apreensão e ao próprio reconhecimento de que a propriedade resolúvel pertence ao Banco BV Votorantim S.A., revela controvérsia que demanda exame mais amplo do conjunto probatório, incompatível com os estreitos limites cognitivos do mandado de segurança.

Trilhando o mesmo caminho, esta Corte já decidiu que:

“7. Os dados informativos colhidos no inquérito policial sugerem a utilização do automóvel apreendido como instrumento de reiterado exercício da traficância pelo companheiro da impetrante, circunstância que põe em dúvida a real titularidade e a alegada destinação lícita do bem.

8. A indicação registral de propriedade do veículo nos assentos de órgão de trânsito não constitui garantia plena e induvidosa de efetiva titularidade do bem, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, nos termos do art. 1.226 e art. 1.267 do CC. 9. A demonstração da necessidade objetiva de uso provisório do veículo apreendido impede que se repute ilegal ou abusivo o ato acoimado coator. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada. (N.U 1016633-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).

Dessarte, ausente prova pré-constituída capaz de evidenciar, de forma inequívoca, a plena desvinculação do automóvel em relação aos fatos investigados, a titularidade efetiva e inconteste da impetrante, bem como sua boa-fé em grau de certeza compatível com a via eleita, não se mostra possível acolher o pedido de restituição imediata ou definitiva do veículo, devendo ser mantida, por ora, a constrição incidente sobre o bem,
ex vi
dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo natural, caso sobrevenham elementos probatórios aptos a infirmar a vinculação instrumental ora indicada.

Quanto aos
pedidos formulados nos Ofícios SEJUS n. 02285/2026 e PM n. 09477/2026
, a matéria deve ser resolvida pelo Juízo de origem, que é o competente para deliberar sobre a destinação do bem apreendido nos autos do incidente de restituição.

A decisão de mérito proferida em 30.3.2026 já se pronunciou sobre o pedido de restituição, e qualquer deliberação sobre a destinação do veículo, ainda que provisória, deve ser submetida ao Juízo natural, logo, o pedido sequer foi deferido, não resultando em nenhuma ilegalidade apta a dar causa à eventual concessão da ordem.

Ademais, verifica-se que os ofícios foram juntados nos autos do Inquérito Policial n. 1045353-86.2025, nos dias 4.2.2026 e 22.2.2026 — Ofício n. 09477/2006/RPMON/PM e Ofício n. 02285/2026/CGA/SEJUS, respectivamente —, após o requerimento defensivo formulado, em 16.12.2025, na cautelar n. 1024785-26.2025, ora discutida neste mandado de segurança (IDs 222595743 e 222588422).

Tal circunstância, além de reforçar a necessidade de prévia apreciação da matéria pelo Juízo de origem, também evidencia que a análise direta desses pedidos nesta via mandamental extrapolaria o objeto delimitado do presente mandado de segurança, sobretudo porque formulados em autos diversos, sob pena de indevida supressão de instância (ID 22832486).

Mas, apenas a título de registro, consigna-se que os pedidos veiculados no Ofício SEJUS n. 02285/2026, relativo à alienação antecipada ou ao perdimento do veículo em favor do FUNESD/MT, e no Ofício PM n. 09477/2026, referente ao acautelamento do bem como viatura administrativa do Regimento de Policiamento Montado, reclamam exame cauteloso pelo Juízo de origem, por incidirem sobre automóvel formalmente registrado em nome de terceira não denunciada na ação penal.

Com efeito, eventual perdimento ou alienação antecipada deve observar a ressalva legal do direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, nos termos do art. 91, II, do Código Penal e do art. 63, §1º, da Lei n. 11.343/2006. De igual modo, o uso administrativo do veículo por órgão de segurança pública, embora admitido pelos arts. 62 da Lei n. 11.343/2006 e 133-A do Código de Processo Penal, pressupõe demonstração concreta do interesse público e da necessidade de conservação do bem, conforme já assentou esta Corte no MS Criminal n. 1016633-18.2025.8.11.0000.

Quanto à
isenção de taxas de pátio, reboque e armazenagem
, o pedido resta prejudicado em razão da denegação da segurança, por estar intrinsecamente vinculado à pretensão principal de restituição do veículo.

Registra-se, contudo, apenas para que a defesa não fique sem respostas, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez deferida a restituição de bem apreendido em procedimento criminal, não se pode condicionar a devolução ao pagamento de despesas de depósito em pátio credenciado, por ausência de previsão legal nos arts. 118 a 124 do CPP:

"1. A restituição de veículo apreendido em procedimento criminal, quando cessados os motivos que justificaram a medida constritiva e comprovada a propriedade, não pode ser condicionada ao pagamento de despesas de depósito em pátio credenciado, por ausência de previsão legal.(...)”. (N.U 1033595-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

Por derradeiro, no que tange ao pleito de
gratuidade judiciária
, cumpre consignar que, consoante o disposto na Tabela A do Provimento n.º 11/2018-CGJ – que disciplina as custas nos feitos de competência originária do Tribunal –, especificamente na NOTA “a”, estão isentos do recolhimento de custas processuais os feitos mencionados no art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, dentre os quais se insere, expressamente, o mandado de segurança, confira-se:

PROVIMENTO Nº. 11/2018-CGJ/ NOTA “a)”:

“...
estão isentos do pagamento de custas os feitos relacionados no art. 10 – XXII, da Constituição Estadual”
(Vide: https://corregedoria-mc.tjmt.jus.br/corregedoria-arquivos-prod/cms/Provimento_n__11_2018-CGJ.pdf).

LEI ESTADUAL:

“
Art. 10.
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

XXII
- a gratuidade das ações de "habeas-corpus", "habeas-data", mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.” (Vide:
https://leisestaduais.com.br/lei/constituicao-estadual-mt
).

Tratando-se de ação de natureza isenta, carece de objeto o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por inexistirem encargos financeiros a serem suportados pela parte impetrante.

Nesse mesmo sentido converge o raciocínio esposado na decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador
Gilberto Giraldelli
, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1015832-15.2019.8.11.0000, publicada em 18.10.2019,
ipsis litteris
:
“...de acordo com a Tabela A do Provimento n.º 11/2018-CGJ, estão isentos do pagamento de custas processuais os feitos previstos no art. 10, inc. XXII, da Constituição Estadual, dentre eles, o mandado de segurança. Logo, não há que se admitir o pedido de concessão das benesses da Justiça Gratuita(...)
” (TJ-MT - MS: 10158321520198110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 18/10/2019).

Logo, o pedido não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial
, não conheço
dos pedidos administrativos de uso e destinação do bem, formulados nos Ofícios SEJUS n. 02285/2026 e PM n. 09477/2026, bem como não conheço do pedido de isenção de taxas de pátio, reboque e armazenagem, razão pela qual julgo extintas sem julgamento de mérito
nos termos do artigo 51, inc. XXI do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 485, inc. VI do CPC, por força da aplicação do art. 3º do CPP.

Na parte conhecida
,
ratifico a liminar deferida parcialmente,
e a
concedo em definitivo,
tão somente para determinar que o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
aprecie, com a urgência que o caso reclama, o pedido formulado nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n. 1024785-26.2025.8.11.0042, sem prejuízo da manutenção da apreensão do bem até ulterior deliberação fundamentada pelo Juízo natural.

Com relação aos
pedidos
de restituição de veículo, nomeação de fiel depositária,
denego a ordem nesse ponto.

Sem
condenação em custas, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026